Tribunal: TJDFT
Processo: 0709263-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA. AÇÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. SUBSTRATO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL. CONVERSÃO DE OFÍCIO EM AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Malgrado o Código de Processo Civil vigente não tenha reproduzido o Livro III do Processo Cautelar do Código de Ritos revogado, prevalece no âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que a ação autônoma de exibição de documentos é juridicamente possível, sendo mais uma opção à parte autora para apuração prévia de questões que interfiram na subsistência e extensão de seu direito. Inteligência da jurisprudência do STJ e deste Tribunal.
2. O Enunciado 119 da II Jornada de Direito Processual Civil é cristalino ao sedimentar que “É admissível o ajuizamento de ação de exibição de documentos, de forma autônoma, inclusive pelo procedimento comum do CPC (art. 318 e seguintes)”.
3. A espécie em comento consubstancia pretensão de exibição de documentos, que podem ou não embasar outra ação no futuro, e admite a tramitação pelo procedimento comum, razão pela qual se reforma a decisão atacada, a fim de converter o rito procedimental modificado indevidamente de ofício pelo Juízo de origem. 3.1. Como o pedido de tutela de urgência foi indeferido sob o argumento de que a produção antecipada de provas não permitia esse tipo de pleito, uma vez que o obstáculo foi retirado do procedimento indevidamente modificado, caberá ao Juízo de origem analisar se há os requisitos cumulativos para a concessão da medida vindicada.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.